Tribunal: TJBA
Processo: 8028417-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028417-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIZELIA VILAR SAMPAIO ISSA Advogado(s): INAIA ROCHA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que discute descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada falta de transparência nas informações fornecidas pelo banco, é possível suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante até ulterior decisão no processo de origem. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica tem natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem dever de informação clara e adequada. 4. Não restou demonstrado que a instituição financeira cumpriu integralmente o princípio da transparência, sobretudo quanto às condições do contrato. 5. Diante da plausibilidade das alegações e do risco de dano de difícil reparação, é prudente determinar a suspensão dos descontos até ulterior instrução. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de suspender descontos em hipóteses de ausência de informações claras ou dúvida quanto à validade do contrato. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "Na hipótese de alegada ausência de informações claras em contrato de empréstimo consignado, é cabível a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do consumidor até melhor instrução do feito, em atenção ao princípio da transparência e à boa-fé objetiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, III, e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 11.03.2021; TJBA, AI nº 8003223-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 14.04.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8028417-35.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIZELIA VILAR SAMPAIO ISSA e agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.